Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0722367-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CARLOS DE SOUSA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0703599-63.2021.8.07.0012, ajuizada pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO GAMA - DF, deferiu a tutela de urgência/liminar pleiteada. Em síntese, afirma o agravante ser o real possuidor/proprietário do imóvel, adquirido através de instrumento particular de cessão de direitos. Alega ter sido pastor em serviço da igreja agravada, mas que não teve qualquer auxílio desta para a aquisição do imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em face ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o agravante no presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. De acordo com o artigo 558 do Código de Processo Civil, admissível o procedimento especial de reintegração de posse quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho, devendo o possuidor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse (art. 561 CPC). Portanto, a concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. No caso em análise há notícias conflitantes. A igreja agravada afirma ser a proprietária e possuidora do imóvel, mantendo filial instalada e em pleno funcionamento. Contudo, apresenta duas Atas de Posse do Pastor da Congregação da Filial referente ao imóvel em questão, para o mesmo exercício do ano de 2021, sendo uma delas para o ora agravante (ID 95862940 e 95862938 autos de origem). Por sua vez, o agravante sustenta ter adquirido o imóvel da real proprietária, que outrora permitiu a realização de cerimônias religiosas no local, sem haver cedido, entretanto, os direitos possessórios sobre o imóvel, por ele recentemente adquirido. Assim, a solução da controvérsia inaugural se dará por meio de prova apresentada e instruída após a necessária dilação probatória, uma vez que a parte agravante demonstra deter justo título que autorizaria sua posse desde 1o de julho de 2021 (ID 27221902). Inclusive, pairam dúvidas sobre o fato do agravante residir ou não no local, com sua família, tendo em vista anotações no livro caixa da Congregação sobre despesas referentes a casa pastoral (ID 95862922 autos de origem). Nesse passo, em não havendo firmeza nos elementos que compõem a inicial, tem-se por bem citar a parte contrária e instruir devidamente a demanda para alcançar o veredicto escorreito, obedecendo aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Assim, infere-se que não há elementos, nesta fase de cognição sumária, concretos para aferir quem detém a melhor posse no momento. Também não se constata qualquer urgência na determinação de reintegração da igreja agravada na posse do imóvel em questão. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Oportunamente, redistribua-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH